Tribunal: CARF
Processo: 10880.964454/2022-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.964454/2022-10
ACÓRDÃO
2402-013.252 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLAVIA SALZANO CASPARY
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019
NULIDADE. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA
As hipóteses de nulidade do procedimento são as elencadas no artigo 59,
do Decreto 70.235, de 1972.
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM
DEVOLUÇÃO EM DINHEIRO. APURAÇÃO DE HAVERES. FORMA DE
INCIDÊNCIA.
Na dissolução parcial de sociedade, com apuração de haveres, a parte do
patrimônio líquido da pessoa jurídica atribuída ao sócio que exceder o
custo de aquisição da participação societária admitido pela legislação será
tributada segundo a natureza de cada conta componente do patrimônio
líquido, sendo isenta a parcela correspondente ao lucro líquido contábil.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
suscitada para, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário interposto. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-
013.245, de 3 de novembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10880.964449/2022-
15, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Substituto Integral), Gregório Rechmann Junior, João Fahrion Nüske, Marcus Gaudenzi de Faria,
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.252 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964454/2022-10
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado
pela Unidade de Origem, que
julgou o Pedido de
Restituição/Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto
direito creditório de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
HONORÁRIOS DE ÊXITO PAGOS A HERDEIROS.
As importâncias pagas a título de honorários de êxito, por sociedade civil de
profissão regulamentada (advogados), após alienação das quotas, a herdeiro de
sócio já falecido, devem ser consideradas "proventos de qualquer natureza",
portanto, sujeita à incidência do imposto sobre a renda na declaração de
rendimentos.
Devidamente cientificada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário, o
qual passo a analisar.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos na legislação de regência. Assim, dele conheço.
PRELIMINAR – DA ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
A Recorrente suscita, em sede de Recurso Voluntário, a nulidade do Acórdão
recorrido, ao argumento de que a decisão estaria eivada de erro de premissa,
ausência de fundamentação e omissão quanto ao entendimento manifestado pela
própria Secretaria da Receita Federal do Brasil em Solução de Consulta aplicável à
matéria.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.252 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964454/2022-10
3
Entretanto, não assiste razão à Recorrente. O Acórdão impugnado apresenta
fundamentação suficiente e encontra-se devidamente motivado, tendo as
conclusões nele lançadas decorrido da premissa fática adotada pela autoridade
julgadora, a qual, ainda que eventualmente passível de revisão por instância
superior, não configura vício de nulidade, mas hipótese de reforma de mérito.
Cumpre salientar que, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, a
nulidade dos atos no processo administrativo fiscal somente se reconhece nas
hipóteses ali expressamente previstas. No caso concreto, tendo a decisão sido
proferida por autoridade competente e sem preterição do direito de defesa,
inexiste fundamento para o acolhimento da preliminar.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade, prosseguindo-se na análise do mérito,
sem prejuízo da apreciação das razões trazidas pela Recorrente no âmbito de sua
insurgência principal.
DO MÉRITO - DA NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES RECEBIDOS NA APURAÇÃO
DE HAVERES NA DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE
Cinge-se a controvérsia em determinar a natureza jurídica dos valores recebidos
pela Recorrente em decorrência de sua retirada da sociedade de advogados
Advocacia Salzano, bem como a correta forma de tributação aplicável a tais
montantes.
Em síntese, discute-se se os valores percebidos pela Recorrente configuram lucros
isentos, nos termos do art. 10 da Lei no 9.249/1995, ou se correspondem a ganho
de capital tributável, sujeito à incidência do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física (IRPF).
A questão demanda, portanto, a análise conjunta dos elementos societários e
contábeis relacionados à apuração de haveres na dissolução parcial da sociedade,
bem como da interpretação conferida pela Receita Federal do Brasil aos valores
pagos nessa hipótese, à luz da legislação e dos precedentes administrativos
aplicáveis.
Assiste razão à Recorrente.
Conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, os valores recebidos pela
contribuinte decorrem de apuração de haveres realizada por ocasião de sua
retirada da sociedade de advogados, com base em balanço especial levantado na
data do falecimento do sócio majoritário.
Em situações dessa natureza, a Receita Federal do Brasil tem reconhecido que os
valores pagos ao sócio retirante assumem a mesma natureza jurídica das contas
integrantes do patrimônio líquido da sociedade, de modo que a parcela
correspondente aos lucros não se sujeita à tributação pelo Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física, à luz do art. 10 da Lei no 9.249/1995.
Nesse sentido, a Solução de Consulta COSIT 131/16 não deixa margem para
dúvidas:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.252 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964454/2022-10
4
“PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. DEVOLUÇÃO
DE CAPITAL EM DINHEIRO. FORMA DE INCIDÊNCIA. Na dissolução parcial de
sociedade, com devolução do capital em dinheiro, a parte do patrimônio líquido da
pessoa jurídica atribuída ao sócio que exceder ao custo de aquisição da
participação societária admitido pela legislação será tributada segundo a natureza
de cada conta componente do patrimônio líquido.”
Do inteiro teor da referida solução de consulta, vale destacar o item 18 em que tal
interpretação é mais bem detalhado:
“18. Sob esse enfoque legal, infere-se que, na devolução de capital em dinheiro, a
renda do sócio que se retira da sociedade, constituir-se-á do montante que exceder
o custo de aquisição da participação societária, e estará refletida nas contas do
patrimônio líquido da pessoa jurídica, dependendo, para a incidência ou não do
imposto sobre a renda, da natureza de cada uma dessas contas. A tributação
nesses moldes está implícita nos arts. 545, 577 e 658 do RIR/1999.”
Nem se alegue que a tributação do imposto sobre a renda se justificaria pelo teor
do art. 22 da Lei no 9.429/95. Como bem enfrentado na Solução de Consulta RFB
COSIT 131/16 “referido dispositivo veio permitir, a partir de 1o de janeiro de 1996,
a avaliação de bens e direitos do ativo da pessoa jurídica, entregues ao titular ou a
sócio ou acionista, a título de devolução de sua participação no capital social, pelo
valor contábil. Anteriormente, nos bens e direitos deveriam ser obrigatoriamente
avaliados a valor de mercado, por imposição do art. 60, inciso I, do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, sob pena de restar caracterizada a distribuição
disfarçada de lucros, segundo disposto nos Pareceres Normativos CST no 449, de
1971, e no 49, de 1977, dentre outros.”
Em seguida, prossegue a Solução de Consulta esclarecendo que:
“15. A diferença entre o valor de mercado dos bens e direitos e o do capital
investido eram tributados na pessoa física, ao passo que, atualmente, quando os
bens e direitos forem avaliados a preços de mercado, a tributação se dará na
pessoa jurídica que estiver restituindo capital (§ 1° do art. 22 da Lei n° 9.249, de
1995). A par dessas novas disposições, permanece a tributação na pessoa física,
quando haja devolução de capital em bens e direitos, pelo valor contábil, na
hipótese em que o montante dos haveres do sócio seja superior ao custo de
aquisição de sua participação societária.
16. De qualquer modo, está claro que o art. 22 da Lei n° 9.249, de 1995, não se
aplica ao caso em exame, visto que não se trata de devolução de capital em bens e
direitos, mas em dinheiro.”
Logo, por não se tratar da devolução de capital em bens e direito, mas em
dinheiro, não é aplicável o referido dispositivo, aplicando-se, por outro lado, a
expressa orientação oficial da RFB expressa na Solução de Consulta RFB COSIT no
131/2016.
Ainda, vale mencionar que tal entendimento já traduzia a interpretação corrente
da RFB anteriormente – Solução de Consulta no 155/2008, Solução de Consulta no
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.252 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964454/2022-10
5
96/2010, Solução de Consulta no 10/2001 – e foi recentemente ratificada pela
Solução de Consulta RFB/Disit no 6.061/2024.
“PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. DEVOLUÇÃO
DE CAPITAL EM DINHEIRO. FORMA DE INCIDÊNCIA.
Na dissolução parcial de sociedade, com devolução do capital em dinheiro, a parte
do patrimônio líquido da pessoa jurídica atribuída ao sócio que exceder ao custo de
aquisição da participação societária admitido pela legislação será tributada
segundo a natureza de cada conta componente do patrimônio líquido.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 131, DE
31 DE AGOSTO DE 2016. Dispositivos Legais: Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, art. 3o; Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 22 e §§ 1o a 4o; e
Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, Regulamento do Imposto sobre a
Renda (RIR/2018), arts. 136 a 141 do Anexo.”
Tratando-se de interpretação oficial da Receita Federal do Brasil, que é vinculante
para a fiscalização, não há como prevalecer a decisão recorrida, que deveria ter
aplicado tal entendimento ao caso concreto para homologar os pedidos de
compensação formulados pelo Recorrente. É o que dispõe o artigo 33 da
Instrução Normativa RFB no 2058 de 09 de dezembro de 2021:
“Art. 33. As soluções de consulta proferidas pela Cosit, a partir da data de sua
publicação:
I - têm efeito vinculante no âmbito da RFB; e
II - respaldam o sujeito passivo que as aplicar, ainda que não seja o respectivo
consulente, desde que se enquadre na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo
da verificação de seu efetivo enquadramento pela autoridade fiscal em
procedimento de fiscalização.”
Por fim, trago, também, à colação a decisão proferida por este Conselho, que
entendeu pela aplicação da Solução de Consulta no 131/16, mas que pelo fato dos
lucros supostamente auferidos serem artificiais, determinou a tributação, tal
como tratamento que se daria no patrimônio líquido da pessoa jurídica. Vejamos.
“2.1.3. Nulidade da autuação por erro de enquadramento. Ausência de sujeição
dos fatos descritos na peça fiscal ao regime tributário capitulado. Uma vez que os
fatos que ensejaram o acréscimo têm origem em lucros, como foi assentado,
deveria ser dado o tratamento a eles aplicável, qual seja, de isenção.
Entendimento veiculado na SC COSIT 131/2016.
Inicialmente destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido:
Na devolução do capital social em dinheiro, configura-se rendimento
tributável a parcela do montante recebido pelo sócio que exceder o custo da
participação societária ou o capital por ele integralizado.
...
A autoridade tributária discordou que o aumento do capital social teria se
originado em capitalização de lucros da empresa, conforme constou na
alteração contratual, e desenvolveu seus trabalhos na escrita fiscal e
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.252 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964454/2022-10
6
contábil da empresa com a conclusão de que a origem dos valores
capitalizados em 2013 e em seguida devolvidos ao sócio em 2014 e 2015
foram fruto de um esquema direcionado para a retirada ilícita de valores da
empresa MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S/A.
...
Ora, bem se vê que, ao contrário do que afirma o recorrente, o julgador de piso já
se posicionara no sentido de que a fiscalização teria discordado que o aumento do
capital social teria se originado em capitalização de lucros da empresa.
O recorrente se apega ao seguinte trecho do TVF como um dos fundamentos de
sua tese:
“A recepção de recursos financeiros mediante cisões da empresa
operacional MMC AUTOMOTORES S/A, no ano-calendário 2010, apoiada em
passivo mensurado de forma incorreta, posteriormente avaliado a valor
presente, transformado em lucro e capitalizado, sendo finalmente entregue
ao sócio mediante redução de capital, efetivou a entrada, de forma
aparentemente ‘legítima’, desses recursos no patrimônio do fiscalizado, que
passou então a dispor econômica e juridicamente de tais valores”
No trecho acima a Autoridade Fiscal nada mais fez do que descrever o esquema
montado para “transformar em lucro” o valor correspondente à devolução de
capital em dinheiro entregue ao sócio pela CERFCO, valor esse que tive origem no
incentivo fiscal FOMENTAR e não em lucros da empresa, sendo derivados de um
passivo mensurado de forma incorreta; a lei do FOMENTAR determinava
expressamente que o montante equivalente ao desconto obtido com a quitação
antecipada do contrato de financiamento firmado com o FOMENTAR seria
considerado subvenção para investimento, o que não foi observado, e vedava
expressamente a destinação do incentivo para distribuição de dividendos ou
qualquer outra parcela a título de lucro. Os títulos com vencimento a longo prazo,
adquiridos com deságio de 89%, foram escriturados pelo valor de face,
subsequentemente avaliados a valor presente, o que trouxe para a CERFCO
significativos valores do ativo circulante posteriormente transferidos para a conta
reserva de lucros, capitalizados e devolvidos ao sócio mediante redução de capital.
Conforme descrito também pelo julgador de piso:
A já mencionada Lei 13.436/98 estabeleceu que o montante equivalente ao
desconto obtido com a quitação antecipada do contrato de financiamento
firmado com o FOMENTAR seria considerado subvenção para investimento
e deveria ser aplicado na ampliação e/ou modernização do parque industrial
incentivado, devendo ser capitalizada ou mantida em conta de reserva para
futuros aumentos de capital, vedada sua destinação para distribuição de
dividendos ou qualquer outra parcela a título de lucro.
...
Desta forma, correta a tributação efetuada pela autoridade lançadora de
IRPF em nome do contribuinte, não havendo a similaridade trazida pelo
defendente com relação à isenção da distribuição de lucros.
Quanto à SCI 131, de 2016, invocada pelo recorrente, esta também não o socorre.
Vejamos:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.252 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964454/2022-10
7
(...)
Como no caso presente restou comprovado que i) os valores devolvidos não
tiveram origem em lucro, e ii) houve devolução de capital em dinheiro (hipótese
em que não se aplica as disposições do art. 22 da Lei no 9.429, de 1995, que trata
de devolução de capital em bens e direitos), correta a tributação na pessoa física
pela aplicação da tabela progressiva mensal do IRPF.
Nesse mesmo sentido, transcrevo precedente desta Turma em processo julgado
nesta Turma, Acórdão 2202-004.849, relatado pelo Conselheiro Ronnie Soares
Anderson, que analisou caso que guarda semelhança com o ora em análise, do qual
transcrevo:
Melhores auspícios não favorecem às alegações do contribuinte no sentido
de que a restituição do capital social foi feita em dinheiro - "bem móvel e
fungível", "situação em que o valor contábil coincide com o de mercado".
Pelo contrário, o fato de a devolução ter sido efetuada em dinheiro, e não
em bens ou direitos, corrobora a constatação de que o art. 22 da Lei no
9.249/95 não possui pertinência na situação analisada.
...
Com efeito, o esforço argumentativo do recorrente de enquadrar dinheiro
em espécie no conceito amplo de bens civilista, para a partir daí utilizá-lo
para fins de postular isenção abrigada pelo mencionado art. 22, esbarra na
realidade de que as definições de bens e direitos constantes nas normas
contábeis e societárias não permitem tal extensão. Em outras palavras, no
contexto de tais normas, e no atinente às relações jurídicas por elas
regradas, dinheiro não se confunde com os demais bens, sejam eles
fungíveis ou não.
Vide, como exemplo, os termos do art. 7o da Lei no 6.404/76, que versa
sobre as possibilidades de formação o capital social das sociedades
anônimas:
Formação Dinheiro e Bens
Art. 7o O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro
ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro.
Tal dispositivo demonstra que no contexto societário, dinheiro - ou seja,
moeda em espécie - distingue-se claramente dos demais bens, os quais
podem ou não ser suscetíveis de avaliação em dinheiro. A pecúnia
prescinde, pela sua própria essência, de tal avaliação, ou mesmo de
reavaliação, não havendo sentido em aventar-se reavaliação de dinheiro a
valor de mercado, ou em cogitar que seria um bem como os demais, para
esses fins. Nessa toada, diversas outras disposições dessa mesma lei
enfatizam a distinção de tratamento entre dinheiro e os demais bens,
valendo citar, dentre outros, os arts. 23, 54 e 84.
Isso posto, não vejo a nulidade alegada. Entendo que a tese foi devidamente
considerada e desenvolvida pelo julgador de piso e por ter sido reiterada em grau
recursal, adoto os fundamentos acima expostos como minhas razões decidir.”
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.252 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964454/2022-10
8
(Acórdão no 2202-010.346 – sessão 03 de outubro de 2023)

Por esses motivos, dou provimento ao Recurso Voluntário da Recorrente.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada para, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente Redator

Fl. 153
DF CARF MF
Original